Tribunal: TJDFT
Processo: 0701889-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ART. 6o DA LEI 7.713/88. DOENÇA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. DOENÇA SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo com apresentação de contrarrazões pela parte autora.
2. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar o direito do autor de obter isenção ao imposto de renda em virtude de ser portador de doença grave especificada no artigo 6o, inciso XIV da Lei n. 7.713/88 e condenar o réu a restituir-lhe os valores indevidamente descontados a título de imposto de renda, desde 28/10/2018, atualizados monetariamente pela taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice, a partir do trânsito em julgado da presente sentença, nos termos do art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
3. O recorrente alega que o laudo médico produzido por junta médica oficial concluiu que o recorrido não é portador de doença especificada em lei, e que a isenção atinge somente moléstia sem cura, que possa encurtar a vida do cidadão, não constando doenças que podem ser curadas ou amenizadas pela medicina, sem o comprometimento da renda do doente.
4. O art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores de várias moléstias, entre elas a neoplasia maligna, e restringe de forma taxativa a concessão de isenção às situações nele enumeradas.
5. A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que o imposto de renda não incide sobre os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstias graves nos termos do art. 6o da Lei 7.713/1988. Ademais, é assente na jurisprudência do STJ o entendimento no sentido da desnecessidade de laudo oficial para a comprovação de moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente provada a doença, Princípio do Convencimento Motivado do Juiz. Precedente: Súmula 598 do STJ e REsp 1593845/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 01/06/2016.
6. Por meio da edição do Enunciado de Súmula no 627, o STJ sedimentou o entendimento de que o contribuinte faz jus à manutenção da isenção do IRPF em decorrência de doenças previstas na lei, independente da comprovação da contemporaneidade da doença ou de recidiva da enfermidade, uma vez que a isenção do imposto de renda, em favor dos inativos portadores de moléstia grave, tem como objetivo diminuir o sacrifício do aposentado, aliviando os encargos financeiros relativos ao tratamento médico. Precedente: Recurso Especial no 1.706.816 - RJ, Relator : Min. OG FERNANDES julgado em 07/12/2017.
7. O termo inicial da isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria recebidos por pessoas portadoras de doenças graves, e consequentemente a restituição dos valores recolhidos a tal título, é a data de comprovação da doença, mediante diagnóstico médico, e não da data de emissão do laudo oficial. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp 1215565/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 18/12/2019.
8. No caso dos autos, a parte autora é professor aposentado da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), desde 23 de julho de 1998 (ID. 20671457 – Pág. 6), e foi diagnosticado como portador de doença grave (neoplasia maligna – Linfoma Não Hodkin) em 16 agosto de 2018 (ID. 20671457 – Pág. 9/10 e 20672973 - Pág. 1/6) se submetendo inclusive a tratamento de quimioterapia, razão pela deverá ser isento do pagamento do Imposto de Renda como reconhecido na sentença.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Art. 55, Lei no. 9.099/95).
10. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.